Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-07.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS. VÍCIO EXISTENTE. SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que que conheceu da Apelação interposta pela parte ora embargante e deu-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão quanto à condenação em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que a sentença julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, mas pela sucumbência prevalente, condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios. O acórdão reformou o entendimento firmado na sentença, mas deixou de se manifestar quanto à condenação em honorários de sucumbência.
4. Omissão sanada para inverter o ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Acórdão integralizado.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.